Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-43.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706011-43.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF RECORRIDO: ALEXANDRE ROCHA DE CASTRO DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora